Tribunal: TCU
Processo: 021.087/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Lucia Helena Soares e Silva, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. corrija o valor da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à sra. Lucia Helena Soares e Silva, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.2.3. emita novo ato de aposentadoria para a sra. Lucia Helena Soares e Silva, com o ajuste indicado no subitem 9.2.2, acima, submetendo-o, na forma regulamentar, ao exame desta Corte; 9.2.4. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 26.156, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura, presentemente, a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.5. dê ciência desta deliberação à sra. Lucia Helena Soares e Silva, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.6. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.